Tribunal: TJPA
Processo: 0800063-84.2021.8.14.0100
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800063-84.2021.8.14.0100

APELANTE: AGNALDO PANTOJA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N.º 11.343/2006. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. DA ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. DO PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. EXCLUSÃO DA PENA DE DIAS-MULTA. PROVIMENTO EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Analisando os testemunhos e provas, entendo que mostraram-se suficientes para embasar o convencimento do magistrado sentenciante no ponto concernente à autoria do delito, já que as testemunhas fizeram parte da ação policial que culminou com a prisão dos recorrentes, não havendo dúvida quanto a autoria do delito narrado na denúncia, pois restou devidamente comprovado que o acusado realmente estava com as drogas, balança de precisão e valores em dinheiro, não havendo que se falar em insuficiência de provas quanto ao crime previsto no art. 33,
caput
da Lei n.º 11.343/2006, nem tampouco há que se falar em atipicidade da conduta;

2. No que tange a aplicação da pena na
primeira fase da dosimetria
, tenho que o Magistrado a quo operou equívoco ao considerar desfavoráveis a culpabilidade e as consequências do crime;

3.
Assim, diminuo em 1/6, restando a pena final, concreta e definitiva em
05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos;

4.
Já quanto a
exclusão da pena de multa
, vejo que inviável, uma vez que esta é consectário lógico do tipo penal, prevista no preceito secundário do próprio artigo disposto. Ademais, a pena restou estabelecida no mínimo legal (500 dias-multa), em consonância com a reprimenda corporal aplicada, portanto, proporcional;

5. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 13 e término em 22 de junho de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 13 de junho de 2022.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
AGNALDO PANTOJA DA SILVA
objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da Vara da Comarca de Aurora do Pará/Pa, que o condenou à pena de
06 (seis) anos, 08 (oito) meses de reclusão
, em
regime inicial semiaberto,
e
666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa
, cada um no equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática da conduta delitiva prevista no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
.

Consta na denúncia, que no dia 08/03/2021, por volta das 14h00, na Rua do Campo, Vila Santana do Capim, Zona Rural, nesta cidade de Aurora do Pará/PA, durante rondas de rotina, a guarnição avistou o acusado saindo da residência, em atitude suspeita, pois, ao perceber a presença da VTR, Agnaldo tentou empreender fuga, motivo pelo qual os policiais militares realizaram revista pessoal do acusado. Ademais, a guarnição já tinha a informação de que na residência do denunciado funcionava ponto de comercialização de entorpecentes, motivo pelo qual pediram autorização para adentrar no local, e após a devida autorização, realizaram revista, oportunidade em que encontraram dentro de um pote de vidro 87,6 gramas da droga conhecida como “Oxi”, o qual estava escondido na descarga do banheiro. Na ocasião, foram apreendidos também na residência de Agnaldo 01 (uma) pequena balança de precisão, linha, papel filme, saco de chopp (sacolé) e R$37,00 (trinta e sete reais), conforme auto de exibição e apreensão de objeto às págs. 03/04do ID 24180506.

Em
recurso de apelação (ID 8048272 – Págs. 214/226)
, pugnou a defesa pela absolvição do apelante, uma vez que não há nos autos elementos cristalinos que indiquem que o acusado fora responsável pela prática delituosa.

Requer, ainda, a reforma da dosimetria, sob a alegação de que as circunstâncias judiciais “culpabilidade e circunstâncias do crime”, foram valoradas em desfavor do Apelante. Nestes pontos, não assiste razão o sopesamento negativo das referidas circunstâncias judiciais, pois apresentam intensificada pelo pleno conhecimento do caráter ilícito da conduta, ou seja, já são elementos subjetivos do crime, são sendo motivos suficientes para ser negativamente considerados, tendo em vista que disso depende a caracterização do delito.

Por fim, alega que nos termos do art. 60, do Código Penal Brasileiro, a pena de multa deverá atender, principalmente, a situação econômico-financeira do réu. Percebe-se claramente que a situação econômica do apelante não lhe é favorável, não fosse assim, não estaria sendo patrocinada por advogado dativo.

Em
contrarrazões (ID
8048278 – Págs. 235/241)
, a digna representante ministerial manifesta-se para que seja
conhecido
e
negado provimento
ao recurso de apelação, mantendo-se
incólume
a sentença proferida apelada.

Nesta instância superior
, o
Douto Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo
, se manifestou pelo conhecimento e
parcial provimento
do recurso interposto por AGNALDO PANTOJA DA SILVA, merecendo reforma a
r.
sentença somente no que tange à dosimetria da pena, devendo ser recalculada seguindo o princípio da proporcionalidade.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

1. Da Almejada absolvição por ausência de provas.

Pugnou a defesa pela absolvição do apelante, uma vez que não há nos autos elementos cristalinos que indiquem que o acusado fora responsável pela prática delituosa.

Não é esse entendimento, contudo, que emerge da análise do conjunto probatório existente, já que as provas produzidas durante o inquérito policial, foram satisfatoriamente confirmadas durante a instrução processual, o que, a meu ver, mostram-se suficientes para embasar um decreto condenatório em desfavor do recorrente.

Quanto à materialidade do delito de tráfico, há
Boletim de Ocorrência (ID 8048185/8048188 – Pág. 06/24)
, o
Exame Provisório de Constatação de Substância Entorpecente, ID 8048188 – Pág. 25
, e o
Laudo n.º 2021.02.000684-QUI – Perícia de Análise de Droga de Abuso-Definitivo (ID 8048248 - Pág. 144/145)
atestando:
“(...) 2 - DO MATERIAL: Trata-se de uma substância petrificada grande totalizando o quantitativo de 86,792g (oitenta e seis gramas e setecentos e noventa e dois miligramas). (...) 4 - DO RESULTADO: Para a Reação química do Tiocianato de Cobalto: POSITIVO para substância pertencente ao grupo químico Benzoilmetilecgonina o qual se encontra o princípio ativo da cocaína. Para a análise de FTIR: Positivo para Cocaína. (...)”.

No que concerne à
autoria
, vejamos o que afirmaram as testemunhas ouvidas em juízo (transcrição da Sentença condenatória à ID 8048255 – Págs. 156/157):
“(...) Os policiais ouvidos em sede de instrução, compromissados, na forma da lei - PM Luciney Andre de Sá, PM José Evandro Gomes Damasceno e PM Mozaniel Ferreira de Paula – de forma uníssona afirmaram que na data do fato estavam em ronda na Vila do Santana do Capim e identificaram um indivíduo em atitude suspeita em frente a uma casa de onde já se tinha notícia de ser ponto de venda de entorpecentes. Ato contínuo, o suspeito foi abordado e contou que havia adquirido drogas de Agnaldo – proprietário da casa, motivo pelo qual os policiais realizaram buscas na casa do acusado após autorização, o que resultou no encontro de drogas na casa do acusado, além de balança de precisão e valores em dinheiro.(...)”.

Analisando os testemunhos e provas acima, entendo que tais depoimentos mostraram-se suficientes para embasar o convencimento do magistrado sentenciante no ponto concernente à autoria do delito, já que as testemunhas fizeram parte da ação policial que culminou com a prisão dos recorrentes, não havendo dúvida quanto a autoria do delito narrado na denúncia, pois restou devidamente comprovado que o acusado realmente estava com as drogas, balança de precisão e valores em dinheiro, não havendo que se falar em insuficiência de provas quanto ao crime previsto no art. 33,
caput
da Lei n.º 11.343/2006, nem tampouco há que se falar em atipicidade da conduta.

Frisa-se, aqui, que, os depoimentos de agentes policiais,
conforme entendimento consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho
, devendo ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, como ocorreu no caso.

Colaciono entendimento jurisprudencial neste sentido:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. AUTO DE APREENSÃO E LAUDO PERICIAL DEFINITIVO CONTENDO A APREENSÃO DE QUASE 01 (UM) QUILO DE COCAÍNA. DEPOIMENTOS EM JUÍZO DE POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA DILIGÊNCIA QUE CULMINOU NA PRISÃO E APREENSÃO DA DROGA. VALIDADE. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS SOBRE O FIM EXCLUSIVO PARA CONSUMO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO JÁ RECONHECIDO EM SENTENÇA BEM COMO SUBSTITUÍDA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO COERENTES AO CASO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.

2. Diante dos elementos obtidos na fase extrajudicial com as demais provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório, conclui-se pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação recorrente pelo crime de tráfico de drogas. Por essas razões, mostra-se inviável a desclassificação da conduta imputada à ré, sobretudo em se considerando que, no processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir pela condenação do agente, desde que o faça fundamentadamente, exatamente como verificado nos autos. 3. Não merece acolhimento o pleito de substituição da pena de prestação de serviços à comunidade por cestas básicas em face da necessidade da apelante exercer atividade laborativa, tendo em vista que o Juiz consignou que a referida pena seria cumprida à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, de modo a não prejudicar eventual jornada de trabalho ou estudos da recorrente. (8379808, 8379808, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-02-21, Publicado em 2022-03-07).

Importa esclarecer, que o tipo penal previsto no
“caput”
do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é um crime de natureza múltipla, e
a execução de um dos verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal, por si só, já configura crime
, não havendo, portanto que se falar em atipicidade da conduta.

Vejamos:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Assim, não tem razão o apelante em sua argumentação, não havendo que se falar em
absolvição por insuficiência de provas
, pois o acervo probatório acostado aos autos é suficiente para caracterizar a presença da autoria do delito narrado na denúncia em relação ao acusado.

Destarte, restaram devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime narrado na denúncia, devendo ser aplicado ao caso o princípio do livre convencimento motivado, pelo que, julgo improvido, neste ponto, o apelo interposto.

2. Do pedido de reforma da dosimetria da pena. Reanálise das circunstâncias judiciais, culpabilidade e consequências do crime. Pena-base no mínimo legal. Exclusão da pena de dias-multa.

Afirma que as circunstâncias judiciais “culpabilidade e circunstâncias do crime”, foram valoradas em desfavor do Apelante. Nestes pontos, não assiste razão o sopesamento negativo das referidas circunstâncias judiciais, pois apresentam intensificada pelo pleno conhecimento do caráter ilícito da conduta, ou seja, já são elementos subjetivos do crime, são sendo motivos suficientes para ser negativamente considerados, tendo em vista que disso depende a caracterização do delito.

Colaciono sentença
a quo
, na parte que interessa:

“(...) III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, de modo CONDENO o réu AGNALDO PANTOJA DA SILVA, já qualificados nos autos, pelo pela prática do crime de tráfico de entorpecentes – art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

IV. DOSIMETRIA

NA PRIMEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, avaliando as circunstâncias judiciais preponderantes do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 c/c as do art. 59 do CP, tenho o seguinte:

A) Quanto à natureza do entorpecente apreendido, tem-se que pode causar dependência psíquica, consoante informam as perícias (ID 29919955);

B) A quantidade das substâncias entorpecentes encontradas é razoável;

C) Quanto à conduta social do réu, não há nos autos elementos suficientes a sua aferição, razão pela qual nada se tem a valorar;

D) Quanto à personalidade do agente não há nos autos elementos suficientes a sua aferição, razão pela qual nada se tem a valorar;

E) Quanto à culpabilidade, é grave, na medida em que, ao cometer o delito, tinha plena consciência de que as substâncias entorpecentes constituem mal que assola gravemente toda a sociedade brasileira, inclusive a desta Cidade, que, dia após dia, objetiva livrar a juventude desse grave vício, criado por pessoas que objetivam apenas lucrar em detrimento do prejuízo moral e material alheio;

F) Quanto aos antecedentes, verifica-se que contra o Acusado não existe sentença condenatória (Súmula 444, do STJ), com trânsito em julgado, por crime anterior ao do presente processo, razão pela qual nada se tem a valorar;

G) Os motivos do crime nada apontam contra o acusado;

H) As circunstâncias do crime foram normais à espécie;

I) As consequências dos crimes não podem figurar em seu favor, uma vez que a sociedade como um todo, diante da prática de ilícitos desta natureza, passa a viver em profunda instabilidade e insegurança, pois, o tráfico de drogas é apenas o início da prática de outros crimes e da desestruturação familiar;

J) Não há comportamento da vítima a ser valorado. Com efeito, favorável a circunstância.

Ao réu cabe, abstratamente, a pena de reclusão, de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Valorando tais circunstâncias, fixo a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa.

NA SEGUNDA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, observo ausente circunstância agravante e atenuante, razão pela qual mantenho em 08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa.

NA TERCEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, observo que incide em favor do réu uma causa de diminuição de pena, prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, conforme demonstrado, restando-me, nesse momento, fixar o quantum de mitigação. A par das circunstâncias que permeiam o presente caso (as preponderantes do art. 42 da Lei 11.343/2006, bem como as elencadas no art. 59 do Código Penal, todas acima analisadas individualmente), mormente, no contexto, a personalidade do agente, tenho como razoável e proporcional a diminuição da pena, passando a fixá-la em 06 (seis) anos, 08 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias multa; com valor do dia-multa fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do(s) fato(s) delituoso(s).

Desta feita, fica condenado e estabelecida a pena CONCRETA, DEFINITIVA e FINAL contra o réu em 06 (seis) anos, 08 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias multa, cada um no equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Detração – Deixo de aplicar o disposto no artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, eis que não há nos autos informações acerca do comportamento carcerário do acusado no período em que esteve preso provisoriamente. De fato, ofende o princípio constitucional da isonomia, insculpido no artigo 5º, da CF, exigir-se do condenado definitivo a comprovação de que possui bom comportamento carcerário para que possa progredir de regime, enquanto que ao sentenciado provisório permite-se a progressão sem qualquer demonstração de sua conduta durante o período em que permaneceu custodiado. Assim, com o fito de evitar tal distorção, e fazendo-se uma interpretação sistêmica do ordenamento jurídico (artigo 112 da LEP), entendo que a aplicação do disposto no artigo 387, §2º, do CPP, fica condicionada à comprovação nos autos acerca do comportamento do acusado no estabelecimento prisional onde permaneceu detido. Ausentes, pois, documentos que atestem tal situação, não seria mesmo o caso de se progredir os réus de regime fixado nesta sentença.

Regime de cumprimento de pena – Considerando art. 33, §2º, alínea “b” e § 3º, do Código Penal, tenho que o regime mais adequado para o réu iniciar o cumprimento da pena é semiaberto. (...)”.

Assiste razão ao apelante.

No que tange a aplicação da pena na
primeira fase da dosimetria
, tenho que o Magistrado a quo operou equívoco ao considerar desfavoráveis a culpabilidade e as consequências do crime.

Assim, hei por bem, refazer a análise da dosimetria na
1ª fase
:

a)

Culpabilidade:
mostrou-se normal à espécie, não havendo, no caso, maior reprovabilidade social do que aquela prevista no tipo penal.

b)

Consequências:

nada restou aferido de consequências concretas nos autos, nada havendo a valorar;

Frisa-se que
a natureza e quantidade da droga apreendida, cocaína e maconha
, justifica a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas, que assim dispõe:

Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

Outrossim, verifiquei que não há nos autos nenhum documento ou informação que comprove que o réu possua ocupação lícita.

Assim, em observância ao disposto no art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, ter sido encontrada, na residência do réu, quantidade expressiva de substância entorpecente, qual seja,
86,792 gramas da substância conhecida como COCAÍNA, balança de precisão e, ainda, valores em dinheiro
,
entendo como necessária e suficiente para reprimir o delito em análise a fixação da pena-base de 06 (seis) anos de reclusão e o pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, cada um fixado em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

Na
segunda fase da dosimetria
, inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes.

Já na
terceira fase

da dosimetria
, inexistem causas de aumento de pena. Mantenho a causa de diminuição de pena, prevista no §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, conforme aplicado pelo Magistrado
a quo
. Assim, diminuo em 1/6, restando a pena final, concreta e definitiva em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena no
semiaberto
, conforme art. 33, §2º, “b”, do CPB.

Mantenho as demais cominações aplicadas pelo Magistrado sentenciante.

Já quanto a
exclusão da pena de multa
, vejo que inviável, uma vez que esta é consectário lógico do tipo penal, prevista no preceito secundário do próprio artigo disposto. Ademais, a pena restou estabelecida no mínimo legal (500 dias-multa), em consonância com a reprimenda corporal aplicada, portanto, proporcional.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, restado a pena final, concreta e definitiva em
05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO, em regime inicial SEMIABERTO conforme art. 33, § 2º, “b”, do CPB E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos
, em favor do apelante AGNALDO PANTOJA DA SILVA, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 13 de junho de 2022.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 28/06/2022